Tribunal: TJDFT
Processo: 0730119-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA NOVA AVALIAÇÃO. IMÓVEL QUE NÃO COMPORTA DESMEMBRAMENTO. AVALIAÇÃO POR PARTES DESCABIDA. DECISÃO ANTERIOR QUE CONDICIONOU EXPROPRIAÇÃO À PRECLUSÃO. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA.
I. Não há fundamento para nova avaliação quando não se vislumbra erro ou dúvida fundada quanto ao valor do bem avaliado, consoante a inteligência dos artigos 872 e 873 do Código de Processo Civl.
II. Se o imóvel não comporta desmembramento, descabe cogitar de avaliação “por partes”, nos termos do artigo 872, § 1o, e 894, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. Deve ser observada decisão anterior que condicionou a expropriação à preclusão da decisão que rejeitou arguição de impenhorabilidade.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.